Tribunal: TJDFT
Processo: 0703019-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. EMBARGO A OBRA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. PODER DE POLÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste na avaliação da possibilidade de anulação ou da suspensão dos efeitos do auto de embargo emitido pela Administração Pública.
2. O Código de Edificações em vigor (Lei local no 6.138/2018) prevê que a construção de acessões físicas em imóvel localizado em área urbana ou rural deve ser precedida do respectivo licenciamento expedido pelo Poder Público.
3. A própria lei aludida prevê que, nos casos de construção irregular em área pública ou privado, a Administração está autorizada, no exercício de seu poder de polícia, a vistoriar, fiscalizar, notificar, autuar, embargar, interditar e demolir a aludida obra, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. No caso em deslinde a obra embargada foi iniciada sem a devida licença de construção.
5. A concessão de "desembargo provisório" para ajuste da obra ao projeto aprovado exige que tenha sido expedido previamente o necessário alvará de construção.
6. Mudanças da categoria do ato administrativo de “auto de embargo” para “advertência” deve ser analisada no curso do procedimento administrativo respectivo. 6.1. Ao Poder Judiciário compete apenas o controle estrito da legalidade do ato administrativo fundado no Poder de Polícia, sem adentrar na análise dos critérios licitamente observados pelo gestor público.
7. Recurso conhecido e desprovido.